Tribunal: TJDFT
Processo: 0706119-06.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, em que alegou a ocorrência de vícios de contradição e omissão no acórdão. 1.1 Aduz que há contradição no acórdão, pois embora tenha se referido aos arts. 37-A e 24, p. único da Lei 9.514/97, quando do exame da base de cálculo para cálculo da taxa de ocupação, fixou o valor da escritura como o sendo. 1.2. Afirma que houve omissão no tocante ao pedido de exame da aplicação do valor obtido no primeiro leilão ou o considerado para cálculo do ITBI, na operação de cálculo da taxa de ocupação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o acórdão embargado incorreu em contradição, ao aplicar o art. 37-A c/c art. 24-A da Lei 9.514/97, contudo, aplicou no cálculo da taxa de ocupação o valor do contrato de alienação fiduciária e (ii) se houve omissão quanto à alegação de aplicação do valor obtido no primeiro leilão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há contradição ou omissão, no acórdão embargado, entendida esta como sendo a contradição interna, ou seja, a ocorrência de desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; haja vista que a foi arguta e percucientemente examinada a questão, de forma que produziu uma conclusão lógica e concordante, para considerar o valor constante da escritura pública, consoante disposto no art. 24, p.único da Lei 9.514/97.
4. Não há omissão no acórdão embargado, porque efetivamente examinada a base de cálculo para a taxa de ocupação, na forma do art. 24, p. único da Lei 9.514/97 e, na ocasião, decidiu-se pelo valor que consta da escritura pública, porque maior do que considerado pelo oficial de registro na operação de transferência do imóvel e também para efeito do recolhimento de ITBI.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito do julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1025